Tribunal: TJMT
Processo: 1018024-18.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018024-18.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARI LOURDES MACHADO GUERRA - CPF: 294.183.800-72 (ADVOGADO), AGROCEREAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 19.890.773/0001-19 (AGRAVANTE), RAPIDO TRANSPAULO LTDA - CNPJ: 88.317.847/0001-45 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), VITOR CAMARGO SAMPAIO - CPF: 370.426.988-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELA PARTE REQUERIDA DA EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA SUSPENDER OS EFEITOS DO PROTESTO – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não havendo qualquer documento confirmatório da origem ou natureza do suposto débito que originou o protesto, fica autorizada a antecipação da tutela de urgência para suspender os efeitos do protesto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1018024-18.2019.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – SORRISO

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AGROCEREAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA - ME contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “
Inexigibilidade de Débito e Nulidade de Título
” (Proc. no 1006912-29.2019.8.11.0040), ajuizada pelo agravante contra RÁPIDO TRANSPAULO LTDA e BANCO BRADESCO S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora para fosse determinada a suspensão dos efeitos do protesto do título (“duplicata mercantil”) cuja validade é questionada nos autos, por considerar não preenchidos os requisitos necessários exigidos pelo art. 300 do CPC (cf. Id no 25667291 dos autos de origem).

A agravante expõe que “
é empresa do ramo de beneficiamento, industrialização, comércio e venda de arroz beneficiado, encontrando-se em plena atividade, de modo que, para dar prosseguimento e viabilidade às suas atividades, necessita de aporte financeiro, mas, quando se dirigiu até uma instituição financeira, foi surpreendida com a negativa de crédito, sob o argumento de que havia duplicata mercantil protestada e apontada pela primeira recorrida
(
Rápido Transpaulo
)
, com autorização do segundo recorrido Banco Bradesco
”; sustenta que, no entanto, “
nunca realizou qualquer transação comercial ou prestação de serviços com a empresa Rápido Transportes, além de nunca ter recebido notificação de aponte negativador, muito embora tenha endereço fixo
”.

Diz que “
necessita com urgência buscar crédito junto as instituição de crédito para dar prosseguimento as suas atividades, principalmente nesta época do ano em que há plantio, necessidade de compra de insumos, e a empresa está engessada, sem possibilidade alguma em face do protesto levado pelos agravados, sem aceite e sem qualquer compra ou prestação de serviços
”, pelo que pede o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja determinada a “
suspensão dos efeitos do protesto do título já levado a protesto perante o 2o Tabelionato de Protesto de Títulos de Sorriso/MT
” (cf. Id no 25535569).

A decisão de ID 26667956 admitiu o processamento do agravo por instrumento, e indeferiu parcialmente a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fulcro no art. 1.019, I, do CPC/2015.

Nas contrarrazões de ID 32632457 – Pág. 1/3, a ré/agravada Rápido Transpaulo Ltda. refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo; o Banco/agravado deixou de apresentar contrarrazões (cf. ID 33460466).

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A autora/agravante ingressou com a presente ação sob o fundamento de que “
nunca realizou qualquer transação comercial ou prestação de serviços junto com a empresa Rápido Transpaulo Ltda., além de nunca ter recebido notificação
” da dívida existente, que pudesse vir a justificar o apontamento da duplicata mercantil em seu nome, realizado pela empresa/ré e autorizado pelo Banco Bradesco (segundo requerido).

Para deferimento da tutela de urgência pleiteada, cumpre à parte autora demonstrar a
“probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”
, conforme dispõe o art. 300 e ss. do CPC/2015.

Diante
da negativa de existência de relação jurídica entre os litigantes, é ônus da parte ré comprovar a legalidade do protesto efetivado por ela e a origem do débito, porquanto, o art. 373, inciso II, do CPC/2015 estabelece que o ônus da prova incumbe à parte ré “
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”.

Nas contrarrazões, a ré/agravada Rápido Transpaulo Ltda. se limitou a alegar que o protesto é legítimo e que a relação comercial entre as partes existiu “
o que será devidamente demonstrado em momento oportuno
” e nada mais (cf. ID 32632457 –Pág. 1/3). Embora alegue ser legítimo o débito, não trouxe para os autos qualquer resquício de prova da contratação existente entre os litigantes
.

Logo, por enquanto, a
o menos em sede de cognição sumária,
não há qualquer prova da relação existente entre os litigantes, e, sendo assim, a decisão recorrida deve ser reformada, porquanto, não há prova de causa subjacente que dê respaldo ao protesto em discussão nos autos.

Por outro lado,
nenhum perigo de irreversibilidade decorrerá para os agravados, pois, na hipótese de eventualmente não subsistirem as razões que ora dão sustentação à antecipação da tutela jurisdicional, e se, ao final, a parte autora sucumbir, a ré e o Banco remanescerão com o direito de obter todos os efeitos advindos da mora que lhe são próprios.

Ademais, não resta qualquer dúvida de que, em razão da demora regular do processo, a agravante pode sofrer prejuízos de reparação difícil ou incerta, vez que a existência de protesto pode causar restrição ao crédito.

Sobre a temática, colaciono os ensinamentos de José Miguel Garcia Medina:

“A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...) etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”. (Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016).

Pelo exposto, dou provimento ao agravo, para determinar a suspensão dos efeitos do protesto e, consequentemente, a baixa de informações junto aos órgãos de cadastros de inadimplentes eventualmente existentes sobre o protesto.

Custas pela parte agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020